Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709713-36.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME EMBARGADO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE, REGINA LUCIA PEREIRA DELGADO, EDSON DONEFF TAMMERIK, MARIENE MARIA SANTOS TAMMERIK, GERALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, VAGNER COSTA PERETTI, LARRUCIA LAIZE DE CASTRO SOUZA PINTO, DIEGO AUGUSTO BRAGA AIRES, FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA, RICARDO IGNACIO DE MACEDO, REJANE FERREIRA DANTAS DE MACEDO, MARCELO MONTEIRO PINTO, LUCIANA FERREIRA DIAS, CICERO JUNIO VIEIRA REIS, VILANI SOARES DA COSTA, DIRLENE DE FARIA GOMES DE ANDRADE, MARCIO ALVES DE ANDRADE, VANGELA MONTEIRO DE SA RABELO, JOAO RABELO SOBRINHO, EDSON FERREIRA PASSOS, ELIS ANGELA CUNHA PASSOS, FELIPE SOUSA FARIAS, INGRID DE ALENCAR WENSING, AFONSO PEREIRA PINTO, VILMAR MARTINS DE SOUSA, EZEQUIEL SOARES NOGUEIRA, POLLIANA ALVES DE CARVALHO, SERGIO AMORIM DE OLIVEIRA, DANIEL JORDAO DE MAGALHAES ROSA, CAROLINA BERNARDES, JEAN MARK FONSECA, FRANCISCA MONTEIRO GRANGEIRO, WALTER DE SOUZA ARAUJO, ANI DANUZA PEREIRA DA SILVA, MAURICIO DA FONSECA JUNIOR, CASSIA REZENDE DOS SANTOS, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GILSON DE ARAUJO PEREIRA, JOANA DARC DA SILVA NUNES, THAIS DOS SANTOS PORTILHO, JONATAS DE PAULO SOUZA, ERLEON PEREIRA DA SILVA, JANNE PEREIRA MARTINS DA SILVA, JORGE SOARES DE SOUZA, LINDALVA BORGES DE SOUZA, JEAN PAULO GOMES DA SILVA, GISELLY PEREIRA DE CASTRO, KESSYA DE FARIAS SOUZA, HELLEN CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, JESSICA DOURADO DE ASSIS, EDSON DE ASSIS CUSTODIO, ANDREA MARIA LAZZARI, SERGIO AUGUSTO DE CAMPOS CASTIGLIONI, DIEGO RODRIGUES SOUZA, ANA CAROLINA CORREA ENEIAS, EDUARDO DOMINGUES DE SOUSA NETO, SIMONE MESQUITA DOS SANTOS, HESENCLEVER JOSE PEREIRA, DORGIVAL CLAUDIO FERREIRA JUNIOR, ISIS GONCALVES XAVIER, ABADIA SOARES DE FARIA SILVA, AIRTON DE OLIVEIRA BARBOSA, MAGLI MARIA DE CARVALHO BARBOSA, AUTA ALVES DA SILVA, JOSE XAVIER COSTA E COSTA, ANTONIO ALVES DA SILVA, VIRGINIA FREIRE GOMES, ALEXANDRE SOUZA DE NOVAES, MERCIA SILVA DE NOVAES, THIAGO ARAUJO DA SILVA, TAYNASH BORGES MACHADO, ELDIMARA CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA, FLAVIO DE SOUSA BARBOSA, LAERTE CEZAR TIMOTEO, LEONARDO MAGALHAES DE OLIVEIRA, FERNANDA DE OLIVEIRA, PAULO AFONSO MACHADO DO NASCIMENTO, FRANCISCA DOS SANTOS BRAGA NASCIMENTO, SAMUEL ELIAS AUGUSTO ALVES, CAROLINE COSTA DE ARAUJO ALVES, FERNANDO LAURINDO BARBOSA, CRISTINA BORGES DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DA CRUZ, ANGELA MARIA DA COSTA, GABRIEL CARLOS FERREIRA XAVIER, TATIANE MENDES DA MOTA XAVIER, ANDREA CARVALHO FERREIRA, JULIANY BARROS PEREIRA, GRAZIELLY VIDAL GOMES, VICTOR FURTADO DA SILVA, THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA, FERNANDA CARLA HAUN GONTIJO, ELAINE PEREIRA DE ANDRADE, IVO BARBOSA DE ANDRADE, ANGELA RODRIGUES DA SILVA MENDES, ELMON MENDES PEREIRA, RODRIGO TOMAZ PEREIRA, SIBELLY CRISTINA ANDRADE TOMAZ, ALVARO JOSE ARARUNA, RAQUEL CAVALCANTE ARANHA SOARES, ANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA ZAVITOSKI, PAULO ROGERIO ZAVITOSKI, WESLEY PEDRO GUIMARAES, MARIZA MARIKO KURIMORI, SANDRA REGINA FISCHER, SURAIA DA SILVA GUIMARAES, ROBSON RAZEN CUNHA GUIMARAES, JOAQUIM AYRES DE ALBUQUERQUE, RUTH DA SILVA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, MARIA DO CARMO MACHADO DO NASCIMENTO, NELSI LUISA GUNTZEL, ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO, SUSANNE DE LIMA CANDIDO, JOSE ANTONIO BARBOZA, MARA SERRANO ROSA BARBOZA, RAUL SIMOES JUNIOR, EDIANA ANDRADE RODRIGUES, SABRINA DELMONDES DA COSTA FEITOSA, MICILENE BONFIM BEZERRA SOARES, PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO, WALDENICE DE SOUSA, PIERI ROMANO MARCHESE, JOSE CARLA POTRICH MARCHESE, TATIANA REGO DE SOUSA PAIVA, EULER LOULY CAMPOS, JOAQUIM ANTONIO GONCALVES, ERLY CARDOSO GONCALVES, CHARLES FREITAS CARVALHO, GRAZIELLE FREITAS ALCANTARA, JOAO ANTONIO SERENO NEVES, LUCIANA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES, DANIEL CIRILO DIAS, MEIRE ANGELA CUNHA, MARCELO DA SILVA SANTOS, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, FERNANDO CORREA DA SILVA, MARISANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO, LUCIANO FLAVIO LIMA DE FREITAS, ELIENE DA SILVA SOARES, CRISTINE DA SILVA FERNANDES DE SOUSA, ALESSANDRO LUIS FERNANDES DE SOUSA, BRUNO REZENDE LEITE, LIVIA AMALIA AMARO NERY REZENDE LEITE, JACIRA FERNANDES DA SILVA, WALTER ANTONIO SANTAREM MALVA, CELIA APARECIDA CARDOSO DEL FIACO MALVA, GUILHERME AUGUSTO DAS CHAGAS PRASER, ELAINE MENDES PRASER, EDUARDO ROSSI ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTA GUIMARAES FONSECA, DENISE EMIKO KUBO E SILVA, ARLEY GUSMAO COSTA, SERGIO FOGAGNOLI, EVALI DE AZEVEDO GAMARRA, MARIA ROSANGELA SOARES, GIVANE DE SOUZA, ROZANGELA DOS SANTOS ARVELLOS, ROBERTO MOURA BARBOSA, CICERO DONIZETE PEREIRA, APARECIDA FRANCISCA DE MOURA PEREIRA, PAULA TAYSA ABREU DE OLIVEIRA, BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, THAMYRES PATRICIA ABREU DE OLIVEIRA LARCHER, OLAVO HENRIQUE RODRIGUES LARCHER, RONILDA FLORENTINA DE MEDEIROS, LUCIO APARECIDO LUIZ, MIRIAN FERNANDES PIMENTA LUIZ, BRUNO OTTO FRITSCH, FRANCISCA JACQUELINE MASCARENHAS FRITSCH, ROSELICE BATISTA CORREIA, COSMO ALFREDO DE SOUSA, BRENO MATOS DA MATTA, MARINA LESSA GOMES DA MATTA, ADRIANA MELLO DE ARAUJO, DIEGO DELMONDES DA COSTA FEITOSA, HUDSON CARNEIRO CORREIA, DENIZIA CARLA CALTAGIRONI GONCALVES CORREIA, ROGERIO GOMES DE LIMA, SOLANGE TASSI DE LIMA, LUZIA RODRIGUES SOUTO, SANDRA LIMA PEREIRA SARMENTO, JAILSON SARMENTO RODRIGUES, RAFAEL GUIMARAES MACEDO, ADRIANO SILVA DE ANDRADE, ALISSON CYPRIANO DE OLIVEIRA, ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA, JULIA DE CASSIA NUNES FONTES, PEDRO HENRIQUE ALVES BRAGA, FLAVIA FERNANDES BORGES, EDUARAN DOMINGUES DE SOUSA JUNIOR, MARIA DAS NEVES DOMINGUES DE SOUSA, RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, RODRIGO ISIDRO PERES DA SILVA, WILLIAN ANDRADE SERAFIM, RAQUEL RODRIGUES DA SILVA, ALESSANDRO FERREIRA DE ANDRADE, SARA LILIAN DE GUSMAO ANDRADE, VERONICA SOUTO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA SOARES, EDVANDE SANTANA GOMES, SUELI GRACIELE SOARES SILVA GOMES, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE PAIVA, JOAO BATISTA GONCALVES DE PAIVA, CLAUDILENE ALMEIDA DE GOUVEIA, HUMBERTO RESENDE CUNHA, OSCAR AIRES DA SILVA FILHO, HELIANA APARECIDA DOS SANTOS AIRES, NATHALIA SIQUEIRA QUIRINO PARREIRA, LEANDRO FERREIRA PARREIRA, RAFAEL DE LIMA RODRIGUES, SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, LIVIA CECILIO TOSTA, CINTIA CECILIO, SIMONE ANTONIA COLEN, WESLEY GOMES SANTOS, ABEL DA COSTA VALE NETO, LILIAN DE FATIMA DURAES TEIXEIRA, RODRIGO FERNANDO ALMEIDA GALINDO, LOURENA BEZERRA MARQUES ALMEIDA, MARIA DE LOURDES LOPES, ROBSON RIBEIRO AMORIM, JOSE ALAN DE BRITO VANDERLEI, MARCIA IRES ALVES DOS SANTOS, WESLEY SOUSA BARBOSA, DENIS FRANCIS ASSUNCAO DA SILVA, FLAVIA VIANA DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE, EDGLEUBA DE CARVALHO QUEIROZ, JORGE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA NOGUEIRA DE LIMA, BRUNA JANAINA STRAUB, PEDRO MURILO SOUZA HOTT, BRUNO CERQUEIRA FONTENELE, MARIANA LACERDA GUIMARAES FONTENELE, VERA LUCIA SOUSA BARBOSA GOMES, ANTONIO GOMES PEREIRA, ANTONIO TONACO NETO, WIVIANY PAULA DE SOUZA TONACO, ZAMBER LEANDRO ARAUJO, FABIANA GOMES DA SILVA, GUSTAVO DOS SANTOS BRANDAO, SIMONE ANA MENEZES PEREIRA TEIXEIRA, AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO, SUZY LEAO DE MAGALHAES, MARIA AMELIA RODRIGUES FONSECA, JOSE VICENTE FONSECA RODRIGUES, LISIANE COSTA DA COSTA, CLAUDINE AIDA HINZ, LUCAS PINHEIRO DE MEDEIROS, GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 37132101, pois não há prova inequívoca da ciência da renúncia do mandato. Frise-se que o aperfeiçoamento da renúncia só ocorre com a notificação do mandante, o que não se verifica no caso em análise. Veja-se que não há prejuízo de nova análise do pedido, quando cumpridos os requisitos necessários para o seu deferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator